Tribunal: CARF
Processo: 12448.914817/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914817/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO.
CONVOLAÇÃO SEGUNDO A VERDADEIRA NATUREZA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
É possível a convolação de pedidos de restituição ou compensação segundo a
verdadeira natureza do crédito envolvido quando há comprovado equívoco na
sua formulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
origem, para a continuidade da análise do direito creditório, segundo a natureza de pagamento
indevido ou a maior que o devido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914817/2011-58
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914817/2011-58

apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2008 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP a
seguir relacionado (fls. 02-06), com utilização do direito creditório de R$ 54.415,23 de
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre/2008:

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
06/06/2011 (rastreamento no 932706085, às fls. 07-10) não reconheceu o direito
creditório pleiteado, uma vez que na DIPJ correspondente ao período de apuração do
crédito informado no PER/DCOMP consta imposto a pagar de R$ 85.584,77.
3. Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos autos.
4. Regulamente cientificada por via postal em 16/06/2011 (AR às fls. 40-42),
a reclamante apresentou, em 14/07/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 10-
11, instruída com os documentos de fls. 12-39, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) o débito apontado no despacho decisório decorre de opção errada do tipo de crédito
indicado na declaração de compensação em análise;
b) por ocasião do recebimento do termo de intimação, a empresa processou a retificação
através do programa PER/DCOMP, o qual acusou erro, não aceitando a modificação do
tipo de crédito; esse erro impossibilitou, também, o envio de outros acertos validados
pelo programa;
c) apresenta o PER/DCOMP retificador entregue à Receita Federal do Brasil em
04/03/2011, mediante carta protocolada, em busca de solução administrativa, o qual
corrobora a existência do crédito informado na declaração de compensação em questão;
d) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914817/2011-58

Cumpre esclarecer que a instância a quo não concordou com a alteração
pretendida pela empresa porque esta não observou ao disposto no art. 78 da IN/RFB no
900/2008.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
afirma que houve mero equívoco acerca da natureza do crédito. Ao invés de saldo negativo,
trata-se de pagamento indevido. Neste sentido, junta o comprovante do DARF recolhido no valor
de R$ 140.000,00 (“DOC. 04”) e sustenta que a diferença a maior sobre o imposto a pagar
declarado na DIPJ (os R$ 85.584,77) é exatamente aquela que foi indicada como crédito no
PER/DCOMP, isto é, R$ 54.415,23. Tece também considerações acerca dos princípios da
verdade material e da instrumentalidade das formas e, por fim, ainda alerta para a ocorrência de
outro equívoco no preenchimento do PER/DCOMP ao deixar de informar retenções de impostos
sofridas no exterior (junta documentos para fins de comprovação – “DOC. 05”).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, o PER/DCOMP apresentado (fls. 2 a 6) indicou crédito oriundo de
saldo negativo do IRPJ, referente ao 4o trimestre de 2008, no valor de R$ 54.415,23. No entanto,
a DIPJ (fls. 47 a 108) havia informado a existência de imposto a pagar, no valor de R$
85.584,77, para aquele mesmo período de apuração. Por essa razão, o processamento eletrônico
conduzido na unidade de origem emitiu despacho decisório indeferindo o pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que havia informado
opção errada acerca do tipo de crédito apresentado no PER/DCOMP e noticiou sua tentativa de
retificá-la. Chegou a juntar cópia do extrato da declaração retificadora que teria sido
impossibilitada de transmissão (fls. 32 a 36).
Com efeito, o referido extrato deixa claro sua intenção de convolar a natureza do
crédito para pagamento indevido no mesmo valor de R$ 54.415,23 (fls. 33).
Note-se que o crédito pleiteado corresponde exatamente à diferença a maior entre
o valor recolhido através do DARF e o do tributo a pagar que havia sido apurado para o período.
É cediço que diversas delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal
indeferem pedidos de restituição ou compensação quando o contribuinte se equivoca na natureza
do crédito (pagamento indevido ao invés de saldo negativo, ou vice-versa).
Nada obstante, esta Casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela
possibilidade de pedidos de restituição ou compensação serem analisados segundo a verdadeira
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914817/2011-58

natureza do crédito envolvido quando há equívoco na formulação do pedido. Confira-se o
seguinte julgado:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à ciência da
decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da
Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo
de crédito trazido à compensação é “pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o
período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ.
Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento
adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da compensação declarada.
(Acórdão no 1301-00.449, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 15 de dezembro de
2010, relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO A MAIOR DE
CSLL. TRATAMENTO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INOVAÇÃO NO
PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexatidões materiais sanáveis pelas simples análise das informações constantes da
própria DCOMP não justificam uma negativa em definitivo da compensação. Se a
origem do crédito é exatamente a mesma, não cabe falar em inovação no pedido inicial.
Estava evidente que o crédito era decorrente de pagamento trimestral a maior, e não de
saldo negativo anual. Restando afastado o fundamento que levou à negativa do crédito,
devem os autos retornar à Delegacia de origem, para que seja reexaminada a Declaração
de Compensação.
(Acórdão no 1802-001.537, 2a Turma Especial, sessão de 5 de fevereiro de 2013, relator
Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa)
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado pela instância a quo. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914817/2011-58

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta
analise o direito creditório com a natureza de pagamento indevido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital